Tribunal: TCU
Processo: 008.799/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO CENTRO GRANDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério do Turismo, em desfavor das Sras. Roberta Maria Gonçalves Barreto Costa (ex-prefeita, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016) e Maria Sônia Oliveira Campos (ex-prefeita, no período de 1/1/2017 a 31/12/2020), da empresa contratada Makete Construções e Terraplenagem Eireli e do Sr. João José Neves Ribeiro (fiscal do contrato), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 785266, firmado com o Município de Axixá/MA, tendo por objeto a urbanização do balneário do Centro Grande; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das Sras. Roberta Maria Gonçalves Barreto Costa e Maria Sônia Oliveira Campos, da empresa Makete Construções e Terraplenagem Eireli, e do Sr. João José Neves Ribeiro, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/4/2016 188.113,22 9.2. aplicar, individualmente, às Sras. Roberta Maria Gonçalves Barreto Costa e Maria Sônia Oliveira Campos, à empresa Makete Construções e Terraplenagem Eireli e ao Sr. João José Neves Ribeiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Caixa, para ciência.